Tribunal: TJMT
Processo: 0002287-34.2016.8.11.0020
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0002287-34.2016.8.11.0020
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Edital]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]
Parte(s):

[MAXIMA AMBIENTAL SERVICOS GERAIS E PARTICIPACOES LTDA - EPP - CNPJ: 07.657.198/0001-20 (RECORRIDO), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (RECORRIDO), MARLON ARTHUR PANIAGO DE OLIVEIRA - CPF: 025.580.511-05 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.
E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DE SENTENÇA – NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – INTEGRAÇÃO À LIDE DA EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME – DESCABIMENTO – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – MÉRITO – LICITAÇÃO – EMPRESA VENCEDORA IMPOSSIBILITADA DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PELO PRAZO DE DOIS ANOS – SUSPENSÃO DA DECISÃO QUE HOMOLOGOU E ADJUDICOU O OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL – CONCESSÃO DA ORDEM – SENTENÇA RATIFICADA.

Não há falar na necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário no caso concreto, pois, a empresa vencedora no certame, indene de dúvidas, tomou ciência da decisão que suspendeu o certame e não buscou sua habilitação nos autos, não demonstrando, assim, o interesse em integrar a lide.

Demonstrado que a empresa declarada vencedora encontrava-se impossibilitada de contratar com a administração pelo período de dois anos, de rigor a suspensão da decisão administrativa que homologou e adjudicou o objeto do pregão presencial. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia, nos autos do Mandado de Segurança no
2287-34.2016.811.0020
, impetrado por
MAXIMA AMBIENTAL SERVICOS GERAIS E PARTICIPACOES LTDA – EPP
contra ato acoimado como ilegal perpetrado pelo
Prefeito Municipal de Alto Araguaia
, que concedeu a ordem mandamental, para tornar definitiva a liminar que suspendeu a decisão que homologou e adjudicou o objeto do Pregão Presencial no 046/2016.

O Parecer Ministerial se manifestou pela nulidade da sentença, face à necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário, em conjunto com a empresa vencedora do certame.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, Máxima Ambiental Serviços Gerais e Participações Ltda – EPP impetrou Mandado de Segurança contra ato do Prefeito Municipal de Alto Araguaia, que homologou e adjudicou o objeto do Pregão Presencial no 046/2016 à empresa Centroeste Resíduos Ltda.

Narra na exordial que, a empresa declarada vencedora no certame encontrava-se impossibilitada de contratar com a Administração, em razão de decisão proferida pela Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis/MT, que determinou a suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública pelo prazo de dois anos, face à inexecução de contrato firmado com o Ente Municipal.

Sobreveio a sentença ora sob reexame,
concedeu a ordem mandamental, para tornar definitiva a liminar que suspendeu a decisão que homologou e adjudicou o objeto do Pregão Presencial no 046/2016.

Pois bem.

Inicialmente, passo à análise do pedido de nulidade de sentença, formulado pela conspícua Procuradoria Geral de Justiça, em razão da necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário, mediante a integração à lide da empresa declarada vencedora do Pregão Presencial no
046/2016.

Não obstante os judiciosos fundamentos exarados pelo representante do Ministério Público Estadual, entende-se que tal argumento não merece acolhida.

Registre-se que, não pairam dúvidas de que a empresa Centroeste Resíduos Ltda. tomou conhecimento da decisão que suspendeu o resultado do
Pregão Presencial no
046/2016. Se assim não fosse, o objeto estaria sendo cumprido.

Entretanto, depreende-se que a empresa vencedora no certame não buscou sua habilitação nos autos, não demonstrando, assim, o interesse em integrar a lide.

Cumpre esclarecer que, eventual decreto de nulidade implicaria tão somente em protelar a situação fática existente, em que, eventualmente, o Ente Municipal se vê forçado a contratar empresa especializada, possivelmente mediante dispensa de licitação, até o deslinde da controvérsia posta nos presentes autos.

Destarte, é possível que o Município de Alto Araguaia se encontre desde o ano de 2016, com a prestação de serviços consubstanciados no transporte tratamento e destinação final de resíduos sólidos na área de saúde comprometidos.

Feitas estas considerações, verifica-se que o decreto de nulidade de sentença não se trata da medida mais adequada ao caso concreto, motivo pelo qual, rejeito o pedido formulado pelo Ministério Público Estadual, por meio da Procuradoria Geral de Justiça.

Passo então ao reexame da decisão proferida pelo Juízo de 1o Grau.

Nos termos do artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

É cediço que no mandado de segurança é imprescindível a presença de prova inequívoca e pré-constituída, competindo ao Impetrante demonstrar o seu direito líquido e certo
prima facie
.

O cerne da questão subsiste em aferir a legitimidade do ato que
homologou e adjudicou o objeto do Pregão Presencial no 046/2016.

Vejamos o disposto na Lei 8.666/93:

“Art. 87. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:

(...)

III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;”

Da análise da lei de licitações, verifica-se que, a Administração poderá, pela inexecução do contrato, suspender o contratado de participar em licitações e considerá-lo impedido de firmar contratos, pelo prazo de dois anos. Este é o caso dos autos.

A empresa Centroeste Resíduos Ltda. fora considerada vencedora do Pregão Presencial no 046/2016, que possuía por objeto o registro de preços para a contratação de serviços para o transporte, tratamento e destinação final de resíduos sólidos da área de saúde.

Entretanto, conforme demonstrado pela Impetrante, a sociedade Centroeste Resíduos Ltda. respondeu à um processo administrativo perante a Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis, que proferiu decisão nos seguintes termos:

“Determino a suspensão temporária da empresa Centroeste Ambiental, Coleta e Transportes e Limpeza Urbana Ltda da participação em licitação e impedimento de contratar com a administração pública por prazo não inferior a dois anos, em face da inexecução do contrato firmado com o Município de Campo Novo do Parecis (...)”.

Destarte, forçoso reconhecer a ilegitimidade do perpetrado pela autoridade indigitada coatora, que ao arrepio da lei, homologou e adjudicou o objeto do Pregão Presencial no 046/2016 à empresa que encontrava-se impossibilitada de contratar com a Administração, de modo que afigura-se direito líquido e certo do Impetrante, em obter o decreto mandamental de suspensão do ato combatido no presente
mandamus
.

Registre-se ainda que, não obstante a aplicação da sanção pelo Município de Campo Novo do Parecis/MT, os precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte, adotam o entendimento de que a penalidade não se restringe ao ente sancionador, mas se estende à toda Administração Pública, abrangendo, portanto, a contratação com o Município de Alto Araguaia/MT.

A corroborar o acima exposto:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAR DE LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR. ALCANCE DA PENALIDADE. TODA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

(...) 2.
De acordo com a jurisprudência do STJ, a penalidade prevista no art. 87, III, da Lei n. 8.666/1993 não produz efeitos apenas em relação ao ente federativo sancionador, mas alcança toda a Administração Pública (MS 19.657/DF, rel.
Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/08/2013, DJe 23/08/2013).

3. Agravo desprovido.” (AgInt no REsp 1382362/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 31/03/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - PRINCÍPIOS DA ISONOMIA DOS CONCORRENTES E DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO - EXTENSÃO DOS EFEITOS DA PENALIDADE PREVISTA NO ARTIGO 87 , INCISO III, DA LEI 8.666/93 PARA OUTROS ENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. (...)
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a penalidade prevista no art. 87 , III, da Lei n. 8.666/1993 não produz efeitos apenas em relação ao ente federativo sancionador, mas alcança toda a Administração Pública
(...).” (N.U 1005495-64.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/10/2019, Publicado no DJE 23/10/2019)

Posto isso, verificada a existência de direito líquido e certo a ser amparado, consistente na suspensão do ato abusivo e ilegal que adjudicou e homologou
o objeto do Pregão Presencial no 046/2016, considerando que a empresa vencedora Centroeste Resíduos se encontrava impedida de contratar com a Administração, pelo prazo de dois anos,
a ratificação da sentença que concedeu a ordem mandamental, se trata de medida imperativa.

Ante o exposto,
em dissonância ao parecer ministerial e em sede de remessa necessária, ratifico a sentença
, pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020